Tribunal: TJES
Processo: 5000067-50.2020.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000067-50.2020.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RECORRIDO: JUCELINA LOPES DE SOUZA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.
2. RELATÓRIO
Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, movida por JUCELINA LOPES DE SOUZA, em face de DACASA FINANCEIRA S.A. SCFI, ambos já devidamente qualificados na peça de ingresso.
Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos postos em Juízo, para declarar desconstituído o débito em discussão nos autos, bem como CONDENAR a demandada a pagar em favor da demandante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, expressão monetária que deve ser corrigida nos termos da Súmula 362 do STJ e com juros com observância da Súmula 54 do mesmo Órgão.
Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3593471) almejando que seja reformada a sentença, julgando improcedente os pedidos.
Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.
É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, o Recorrido adquiriu um produto junto a loja JNF Eletro e realizou a compra por meio de cartão de crédito fornecido pela requerida junto a loja, assim, após alguns meses, recebeu ligação da loja, acerca da alteração da forma de pagamento, tendo sido informado que o cartão seria cancelado devendo arcar com os pagamentos por boleto bancário sendo esta, uma orientação da própria requerida, contudo, a requerida permaneceu realizando cobranças e inseriu o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Transcende da documentação acostada aos autos juntada da exordial, a realização de novação da dívida, posto que consta termo de compromisso assinado pela parte autora, com estabelecimento de novas condições e forma de pagamento através de boleto bancário em favor da JNF Eletro, sendo que, essa renegociação fora realizada por orientação da própria requerida. Cumpre salientar, que restou evidenciando da instrução realizada, que o consumidor, sendo hipossuficiente técnico, realizou negócio jurídico junto a JNF Eletromóveis e tendo realizado o financiamento, no mesmo local mas em favor da requerida, posteriormente fora convocado a ir em tal loja, o que por certo, com a mudança de forma de pagamento, estabeleceu em favor do consumidor a crença que estaria pagamento o credor fidedigno, medida em que, registra-se que o pagamento ao credor putativo é válido e eficaz. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento, ao ter seu nome negativado.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.